Tribunal: TJBA
Processo: 8002584-37.2023.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002584-37.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORAME OVAL PATENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO DE OCLUSÃO PERCUTÂNEA DO DEFEITO SEPTAL ATRAVÉS DE CATETERISMO CARDÍACO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME Remessa Necessária de sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela e Cominação de Multa Diária para Hipótese de Descumprimento, cumulada com Pedido de Reembolso, ajuizada por Ana Paula Ferreira da Silva contra o Estado da Bahia e o Município de Feira de Santana. A autora, pessoa de baixa renda, portadora de Forame Oval Patente e com histórico de dois AVCs isquêmicos, pleiteou judicialmente a disponibilização ou custeio do procedimento de oclusão percutânea do defeito septal através de cateterismo cardíaco, com todos os exames, insumos e acompanhamento necessários. A sentença julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os réus à obrigação de fazer, autorizando reembolso em caso de descumprimento e fixando honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os entes federativos possuem obrigação solidária de custear o tratamento médico necessário à autora, nos termos do direito fundamental à saúde consagrado constitucionalmente. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de tratamento médico necessário está consolidada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793 - RE 855.178), em razão da competência comum prevista no art. 23, II, da CF/1988. A autora apresenta quadro clínico de gravidade, com histórico de dois AVCs isquêmicos atribuídos ao Forame Oval Patente de alto risco, situação que demanda com urgência o procedimento indicado, conforme laudos médicos acostados aos autos. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, é norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, sendo dever do Estado assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, inclusive mediante custeio de tratamentos não ofertados diretamente na rede pública. A fixação de multa diária, prazo para cumprimento da obrigação e autorização de reembolso em caso de descumprimento encontram respaldo legal e visam assegurar efetividade à decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n º. 8002584-37.2023.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana - Ba em que figuram como Remetente JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA - BA e como Interessados ESTADO DA BAHIA, MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA E ANA PAULA FERREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, CONFIRMAR a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça